Tribunal: TJDFT
Processo: 0712780-64.2025.8.07.0007
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL E DE TRÂNSITO. RECURSO INOMINADO. COLISÃO TIPO "ENGAVETAMENTO". COLISÃO TRASEIRA. PRESUNÇÃO DE CULPA. NÃO ILIDIDA. ÔNUS DA PROVA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de recurso interposto em face da r. sentença que julgou procedente em parte o pedido para condenar o recorrente ao pagamento de indenização por danos materiais decorrentes de acidente de trânsito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em suposta culpa exclusiva do recorrido, que teria freado bruscamente, dando causa às colisões sucessivas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A presunção de culpa daquele que colide contra a traseira do veículo que segue à sua frente depende de prova inequívoca em contrário; no caso, o recorrente nada comprovou nesse sentido, tampouco que não se tratou de colisão do tipo "engavetamento"; a simples afirmação do terceiro no sentido de que o recorrido freou bruscamente não se mostra suficiente para afastar tal presunção, o mesmo ocorrendo quanto às fotografias juntadas aos autos; competia ao recorrente desincumbir-se do ônus da prova determinado no inciso II do artigo 373 do Código de Processo Civil, todavia assim não o fez.
4. Uma vez firmada a presunção de culpa do recorrente, sendo incontroversa a ocorrência do evento danoso, o dano material experimentado pelo recorrido, e sendo certo que o nexo de causalidade decorre do contexto fático suso evidenciado, a manutenção da r. sentença recorrida é medida que se impõe.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e improvido; sem condenação em honorários advocatícios ante o não oferecimento de contrarrazões. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.